Tribunal: STF
Processo: RE 1467422
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    "AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL N. 4.671/2010 DE CARIACICA. REENQUADRAMENTO. PROGRESSÃO VERTICAL. NÃO CONFIGURADA. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Lei Municipal n. 4.671/2010, não trouxe situação de promoção derivada, transposição de cargos públicos, tampouco criou sistema de opção ou de aproveitamento de servidores públicos municipais. 2. Prevê apenas mero enquadramento de prestadores de serviço que fossem servidores públicos nos cargos de Agente Fiscal e Fiscal de Renda. Muito embora tenha sido criado o novo cargo de Fiscal de Tributos Municipais I, com a fusão dos cargos de agente fiscal e fiscal de renda. Assim, constata-se pela legislação colacionada pelo Município de Cariacica que os referidos servidores têm as mesmas atribuições, como resta cristalino na Lei Municipal n. 4.498/2009. 3. Sendo as atribuições e os vencimentos do cargo criado similares àquelas dos cargos extintos, entende-se não existir violação ou burla à exigência do concurso público. 4. Com relação a equivalência dos requisitos exigidos em concurso, tem-se que a Lei Municipal n. 1772/1987, utilizada como paradigma pelo Requerente para apontar os requisitos do provimento nos cargos é anterior à Carta Magna, período em que nem se exigia a aprovação prévia em concurso público. 5. Este Egrégio Tribunal Pleno, analisando lei bastante semelhante, do Município de Anchieta, decidiu que tal espécie de reenquadramento, em que são mantidas as atribuições dos cargos, bem como a alteração da exigência de escolaridade apenas deve ser aplicada para o próximo concurso, não configuram progressão vertical ou afronta ao princípio previsto no art. 32, inc. II da Constituição Estadual. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente." (doc. eletrônico n.º 4, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal n.º 4.671/2010), o que faz incidir a Súmula 280/STF. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo.



    Seguindo essa orientação, destaco, ainda, o seguinte julgado da Segunda Turma desta Suprema Corte: 



     "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. ISSQN. Não incidência. Inexistência do fato gerador. Tarifa de embarque. Lista de serviços disposta na Lei Municipal 13.701/2003. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração dos honorários advocatícios em 20% 5. Agravo regimental a que se nega provimento. " (ARE 1.168.277 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/03/2019.) 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator